Tribunal: STF
Processo: HC 51160
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-13
Data de publicação: 1973-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. E LEGITIMA A CITAÇÃO EDITAL DE RÉU
QUE NÃO E ENCONTRADO NOS ENDERECOS CONSTANTES DO PROCESSO, SENDO
DISPENSAVEL DILIGENCIA PERANTE REPARTIÇÕES FAZENDARIAS PARA INDAGAR
DO ENDERECO DO RÉU, COMO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.